Tribunal: TJMT
Processo: 1040235-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040235-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (APELANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE “TARIFA DE CADASTRO” – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DETERMINADA NA FORMA SIMPLES – RECURSO DA AUTORA – IMPUGNAÇÃO DO TÓPICO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEMANDADAS, POR TER REALIZADO A CESSÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE CONCORRERAM PARA A PERPETRAÇÃO DO DANO MATERIAL – ART. 7o, § ÚNICO DO CDC – DECAIMENTO MÍNIMO RECONHECIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INTEGRALMENTE ATRIBUÍDO ÀS RÉS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Por determinação do art. 7o, parágrafo único do CDC, há responsabilidade solidária entre as pessoas jurídicas que concorrem para a perpetuação do dano. Regra aplicada no caso em que duas instituições financeiras, cedente e cessionária dos créditos relativos a contratos de mútuo consignado, contribuem para a cobrança indevida a título de “tarifa de cadastro”.

2. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Art. 86, parágrafo único do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela autora
ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO
, contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória e Condenatória
em epígrafe, extinguiu o processo em relação ao Banco BMG S/A por ilegitimidade passiva e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais em relação ao Banco Itau Consignado, determinando a restituição simples da cobrança indevida a título de tarifa de cadastro, referente aos contratos 232174350 e 234474963, além de declarar o decaimento recíproco para ratear entre as partes o ônus sucumbencial.

Em seu apelo, a autora sustenta, em síntese:
(i)
que o Banco BMG S/A detém legitimidade passiva, pois não houve comprovação da cessão de crédito, tampouco da notificação da consumidora a respeito dessa operação, e;
(ii)
que, independentemente do reconhecimento ou rejeição da tese de ilegitimidade passiva, a sucumbência recíproca não restou configurada, por ter decaído em fração mínima de seus pedidos.

Contrarrazões no id. 77549994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de litígio decorrente de descontos indevidos em dois contratos de mútuo com consignação em folha de pagamento, celebrados entre a autora (Angela Rita Christofolo de Mello) e o Banco BMG S/A, que, por sua vez, realizou a cessão dos créditos correspondentes ao Banco Itaú Consignado S/A.

Os descontos tidos como indevidos foram realizados a título de “tarifa de cadastro”, cuja cobrança, de acordo com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, só seria concebível no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, sendo ilícita qualquer incidência posterior no mesmo contexto negocial. Com essa premissa, a autora pleiteou a condenação das rés à restituição em dobro do valor indevidamente descontado em folha de pagamento.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para deferir a restituição simples dos valores indevidamente retidos, mas extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao Banco BMG S/A, por ter realizado cessão de crédito ao corréu.

Insatisfeita, a autora, nos termos já relatados, combate os tópicos atinentes à ilegitimidade passiva e à distribuição do ônus sucumbencial.

Em pr
i
meiro lugar, a legitimidade passiva do Banco BMG S/A deve ser reconhecida. Isso porque, por determinação legal, há responsabilidade solidária entre as instituições financeiras que concorreram para a perpetração do dano - a primeira, por impor a cobrança de tarifa indevida e a segunda, por adquirir o crédito correspondente sem verificar eventuais irregularidades.

Assim dispõe o parágrafo único do art. 7o do CDC:

“Art. 7o [...] Parágrafo único - Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

A jurisprudência respalda o entendimento ora adotado:

“Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato de crédito consignado - Falência do corréu Banco Cruzeiro do Sul S/A que não obsta à propositura da ação - Eventual título executivo que deve ser habilitado em processo falimentar -
Ilegitimidade passiva do corréu Banco Cruzeiro do Sul não verificada - Cessão de crédito que não afasta a responsabilidade - Verificação de responsabilidade solidária entre cedente e cessionário - Aplicação do art. 7o do CDC
- Contratação e utilização do cartão de crédito verificadas - Faturas que demonstram a realização de compras, com pagamento mínimo das faturas - Ausência de demonstração de quitação integral da obrigação - Negativação decorrente de exercício regular de direito do réu - Recurso improvido.”

(TJ-SP - APL: 00030577720148260279 SP 0003057-77.2014.8.26.0279, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 30/05/2017, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2017)

Em segundo lugar, a pretensão alusiva ao ônus sucumbencial também procede, pois, se a restituição dos valores cobrados indevidamente foi parcialmente deferida, com exceção apenas do pleito de devolução em dobro, a autora decaiu de fração mínima de seus pedidos, atraindo a incidência do art. 86, parágrafo único do CPC,
in verbis
:

“Art. 86. [...] Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Logo, as despesas sucumbenciais devem ser integralmente arcadas pelas demandadas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para declarar a legitimidade passiva do Banco BMG S/A e atribuir a integralidade do ônus sucumbencial às rés, arbitrando a verba honorária no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dada a infimidade do valor da causa e do proveito econômico obtido pela autora (art. 85, §8o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021